Tribunal: CARF
Processo: 10480.720799/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720799/2011-13
ACÓRDÃO
2202-011.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAUTO JORGE DA MOTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A cobrança da multa de ofício decorre de expressa disposição legal, não
podendo o julgador administrativo afastá-la sob a alegação de que o
contribuinte não poderia ser penalizado pela forma de citação efetuada
por edital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720799/2011-13
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 05/07/2010, notificação
de lançamento de fl.23, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2006, por meio da qual foi apurada dedução indevida de previdência
oficial, no valor de R$ 7.565,76, bem como, omissão de rendimentos recebidos do
Banco do Brasil, no valor de R$ 62.211,02 e compensação do respectivo imposto
retido na fonte de R$ 1.866,33, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal de fls.24/25.
Cientificado do lançamento, em 06/01/2011, por meio de edital, fl.60, o
contribuinte apresentou, em 07/02/2011, a impugnação de fl.02, alegando em
síntese que o valor efetivamente recebido, decorrente de ação judicial, foi de R$
30.172,34, deduzidos dos honorários advocatícios e que não houve dedução
indevida de previdência oficial. Junta para comprovação os documentos de
fls.07/22.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora (fl.84), que efetuou a revisão do
lançamento, conforme Despacho Decisório de fls. 85/86, concluindo pela
manutenção parcial da exigência, uma vez comprovado o valor deduzido, a título
de contribuição à previdência oficial mantendo, todavia, como omitido o valor de
R$ 32.038,68, deduzidos os valores de honorários advocatícios necessários ao
recebimento de recebidos de ação judicial de R$ 30.172,34.
Dada ciência do Despacho Decisório, em 06/07/2012 (fl. 91), o contribuinte se
manifestou à fl.93, aduzindo, em síntese, que concorda em pagar o valor do
imposto apurado sem a cobrança da multa, uma vez que reside no mesmo
endereço há mais de 20 anos e tendo sido feita a citação por edital, por duas
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720799/2011-13
3
vezes, deu a impressão que não tinha endereço certo, e portanto não se sente
culpado pela forma de citação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2006
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. A cobrança da multa de ofício decorre
de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo
afastá-la sob a alegação de que o contribuinte não poderia ser penalizado
pela forma de citação efetuada por edital.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
b) cabe o pagamento do imposto sem a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720799/2011-13
4
A impugnação é tempestiva, e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela tomo conhecimento.
Versam os autos, na parte ora examinada, sobre a aplicação da multa de ofício,
alegando o contribuinte que não foi culpado pela citação ter sido efetuada por
edital.
A aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) encontra
ressonância no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1.996, alterada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, que assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
Ou seja, verificada infração à legislação tributária, em atendimento ao dispositivo
legal, cabe a sua aplicação, uma vez que elaboradas leis e não arguida a sua
inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
Assim, a fiscalização, em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de
Renda, identificou a omissão de rendimentos, sendo que inclusive, o impugnante
concorda parcialmente com tal condição. Tratando-se, de declaração inexata,
como prevê a lei, é cabível a exigência da multa de ofício no percentual de 75%.
Como se vê, diferentemente do que entende o impugnante, a revisão da
declaração efetuada pela autoridade lançadora, independe da forma de citação
feita para prestar esclarecimentos, ou de seu atendimento, bastando para tal, a
tipificação da infração que enseja sua cobrança (no caso, declaração inexata, com
omissão de rendimentos).
Com efeito, estando a multa de ofício expressamente prevista no art. 44, I, da Lei
n° 9.430/1996, não há, também, como afastar sua aplicação no julgamento
administrativo, em pese seus justos motivos.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, na
parte ora examinada, mantendo a multa de ofício aplicada.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte do teor do
presente Acórdão, e demais providências cabíveis. Cabe recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais -CARF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720799/2011-13
5

Fl. 122
DF CARF MF
Original